Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-23.2015.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004446-23.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALE AZUL TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 02.951.604/0001-49 (APELADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), MINAMAZONICA MINERACAO LTDA - CNPJ: 05.451.139/0001-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – DESERÇÃO DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO NÃO ASSINADO PELA PARTE REQUERIDA – IRRELEVÂNCIA – OUTROS DOCUMENTOS, SOMADOS AO CONTRATO, QUE DEMONSTRAM A PROVA ESCRITA PARA FINS DO ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia da parte requerida, deve ser afastada a obrigatoriedade do recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.

2. Embora o Contrato Particular de Locação e/ou Arrendamento Mercantil de Máquina para Uso na Atividade Extrativa Mineral, sem Opção de Compra (id. 127633991 – págs. 14 a 15), juntado aos autos com a inicial, realmente não esteja assinado pela parte requerida/embargante, ora apelante, este contrato, somado ao relatório de dívidas (id.
127633991 – pág. 23
), nota fiscal (id.
127633991
– pág. 24) e folha de horas assinadas pelo representante da requerida (id.
127633991
– págs. 21 e 22), são documentos hábeis a demonstrar a prova escrita, estabelecida no artigo 700 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DA REQUERIDA MINAMAZÔNICA MINERAÇÃO LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 0004446-23.2015.8.11.0007, ajuizada por
VALE AZUL TERRAPLANAGEM EPP.
, julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em executivo.

Por consequência, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o total do valor da condenação, corrigido monetariamente na forma da Lei de n.º 6.899/81.

Em suas razões recursais (id. 127637667), a requerida/embargante, ora apelante, narra que a ação monitória foi ajuizada pela requerente/embargada, ora apelada, tendo como prova escrita, sem eficácia executiva, contrato de prestação de serviços “desprovido de qualquer assinatura das partes.”

Narrado esse fato, sustenta que, diante da inidoneidade da prova escrita sem força executiva, produzida unilateralmente pela requerente/embargada, ora apelada, a ação monitória deve ser julgada improcedente.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 127637671), a requerente/embargada, ora apelada, preliminarmente, aponta a deserção do recurso.

No mérito, refuta o argumento recursal e pleiteia o desprovimento do recurso.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar de deserção, a requerida/embargante, ora apelante, peticionou ao id. 133064697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO).

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerente/embargada, ora apelada, aponta a deserção do recurso.

Não assiste razão à requerente/embargada, ora apelada.

Isso porque, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia da parte requerida, deve ser afastada a obrigatoriedade do recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção do recurso arguida pela requerente/embargada, ora apelada.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)
.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os embargos monitórios e converter o mandado inicial em executivo nestes autos da Ação Monitória de n.º 0004446-23.2015.8.11.0007, ajuizada por VALE AZUL TERRAPLANAGEM EPP em face de MINAMAZÔNICA MINERAÇÃO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida/embargante, ora apelante, narra que a ação monitória foi ajuizada pela requerente/embargada, ora apelada, tendo como prova escrita, sem eficácia executiva, contrato de prestação de serviços “desprovido de qualquer assinatura das partes.”

Narrado esse fato, sustenta que, diante da inidoneidade da prova escrita sem força executiva, produzida unilateralmente pela requerente/embargada, ora apelada, a ação monitória deve ser julgada improcedente.

Não assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial da requerida.

Acerca da matéria, vejamos o que dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor

capaz:”

No caso, embora o Contrato Particular de Locação e/ou Arrendamento Mercantil de Máquina para Uso na Atividade Extrativa Mineral, sem Opção de Compra (id. 127633991 – págs. 14 a 15), juntado aos autos com a inicial, realmente não esteja assinado pela parte requerida/embargante, ora apelante, este contrato somado ao relatório de dívidas (id.
127633991 – pág. 23
), nota fiscal (id.
127633991
– pág. 24) e folha de horas assinadas pelo representante da requerida (id.
127633991
– págs. 21 e 22) são documentos hábeis a demonstrar a prova escrita, estabelecida no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de pagamento eletrônico em pedágio (Sem Parar/Via Fácil). Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Insurgência da autora. Pretensão à reforma. Acolhimento. Petição inicial instruída com faturas que descrevem os dias, os locais e os horários de utilização do serviço. Requisito de prova escrita para o ajuizamento da monitória satisfeito. Informações constantes nas faturas que não foram objeto de impugnação específica pelo réu, o qual se limitou a alegar que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente e que o contrato de adesão não foi por ele assinado. Precedentes desta Corte Estadual em casos análogos. Alegação de excesso nos valores cobrados pela autora não demonstrada. Correção monetária e juros moratórios que devem incidir desde a data do vencimento da obrigação (ex re). Inclusão antecipada da cobrança de honorários advocatícios no importe de 5% que somente incide nos casos em que há o cumprimento da obrigação dentro do prazo de 15 dias, o que não ocorreu na espécie. Valor extirpado da cobrança. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1002976-53.2021.8.26.0510; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022)”

Portanto, tendo em conta que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada como curadora especial da parte requerida/embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022